Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719906-57.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA MERELY LTDA DESPACHO Na petição de ID 67956461, o agravante RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S/A requer seja reconhecida a perda superveniente do objeto dos agravos por ele interpostos, diante da homologação do acordo nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0735534-52.2024.8.07.0001. Ante o exposto, não conheço dos agravos em recursos especial e extraordinário interpostos nos ID 63766665 e ID 63762337, respectivamente, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007